Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014150-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), JULIANNY MARIA JESUS MOTA - CPF: 053.330.361-36 (AGRAVANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso,
ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Julianny Maria Jesus Mota, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual c/c Danos Morais e Materiais e Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A. e Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., indeferiu a tutela de urgência, na qual pretendia a imediata suspensão das cobranças referente ao consórcio - contrato n. 31025864, Grupo 003129, Cota 0402-00, bem como a abstenção de negativação do seu nome.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada de origem, uma vez que não pactuou com as requeridas nenhum consórcio imobiliário. Segue asseverando que a probabilidade do direito está caracterizada pela inexistência de pactuação referente ao contrato de consórcio imobiliário e o risco da demora pelas cobranças reiteradas das prestações, que se não foram por ela autorizadas, o que certamente implicará na negativação de seu nome.

A par de tais argumentos, requer seja determinada a imediata suspensão das cobranças na conta corrente da agravante, bem como a abstenção de negativação do seu nome.
Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id.
172701187
).

Informações no id. 173126220, tendo a Magistrada de origem mantido a decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta no id.
176204171 e id. 176204176, ambos
requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Julianny Maria Jesus Mota

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual c/c Danos Morais e Materiais e Tutela Provisória de Urgência, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A. e Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.,

aduzindo que n
o mês de março de 2023, a autora recebeu um e-mail sobre uma nova contratação (sem seu consentimento e autorização) de um consórcio imobiliário no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), supostamente contratado no dia 16/03/2023
.
Que foi debitado de sua conta o valor de R$ 533,30 como pagamento da primeira parcela da cota do consórcio.

Segue asseverando que entrou em contato com o banco, contudo sem êxito.

Reiterou que não pactuou com as requeridas nenhum consórcio imobiliário,
tampouco autorizou alguém a efetuar contratação em seu nome,
sendo ilícito o desconto efetuado em sua conta corrente.

A par de tais argumentos, requer seja determinada a imediata suspensão das cobranças na conta corrente da agravante, bem como a abstenção de negativação do seu nome.
Ao final, requer a reforma da decisão.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a instrução probatória (id.
120578204
– autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que
não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada de origem, uma vez que não pactuou com as requeridas nenhum consórcio imobiliário. Segue asseverando que a probabilidade do direito está caracterizada pela inexistência de pactuação referente ao contrato de consórcio imobiliário e o risco da demora pelas cobranças reiteradas das prestações, que certamente implicará na negativação de seu nome.

A par de tais argumentos, requer seja determinada a imediata suspensão das cobranças na conta corrente da agravante, bem como a abstenção de negativação do seu nome.
Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações substanciosas da agravante, conforme afirmado pela magistrada de origem
“Analisando a documentação carreada aos autos
há dúvidas acerca dos fatos alegados,
havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação”(grifei).

Deste modo, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, qual seja a probabilidade do direito, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória, que, caso tenha êxito, os demandados irão promover ao ressarcimento da quantia descontada.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
” (RAI n. 1013134-31.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
” (RAI n. 1018826-11.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRA. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPEENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

[...]. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo pessoal vergastado).
Deslinde da controvérsia que reclama instauração adequada de contraditório e alguma dilação probatória, inclusive porque - como apontado pelo juízo a quo -, da narrativa do agravante, o demandante teria sido induzido em erro por terceiros, não havendo elementos, neste momento processual, a indicar que a conduta dos prepostos da demandada tenham influenciado na contratação
. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJRS, RAI, nº 51648873720228217000, 17ª Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022 - destaquei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023